Tribunal: STF
Processo: ARE 1541294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, AMBOS MAJORADOS POR TER SIDO COMETIDO PREVALECENDO-SE DA FUNÇÃO E NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL, E FAVORECIMENTO REAL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVA FIRME DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO. ENUNCIADO 70 DA SÚMULA DO TJRJ. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA.



    1) Observe-se, inicialmente, que não há se falar em cerceamento de defesa, pois todas as mídias disponibilizadas ao Ministério Público também o foram em relação à Defesa (docs. 1.448, 1.452, 1.466, 1.474).



    2) Ademais, inexistente a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando a defesa que não teve acesso aos autos em que o ora apelante é réu em ação em que foi denunciado por corrupção passiva, tendo em conta que o magistrado não negou acesso àqueles autos à defesa, tampouco lançou mão das provas produzidas naqueles autos para fundamentar a sentença.



    3) Observe-se que nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção" (RHC 123.890 AgR/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe15/5/2015). Precedentes.



    4) Segundo consta dos autos, câmeras de monitoramento registraram que duas mulheres ingressaram na sala de visitantes do presídio e, comunicaram-se com integrantes do grupo criminoso integrado pelo réu, que operava a máquina de scanner; elas não foram identificadas, mas deixaram no local 9.220g de maconha, acondicionados em 25 tabletes, 3960g de cocaína, distribuídos em 11 unidades, 04 telefones celulares, 16 carregadores de celular e 14 fones de ouvido, além de outros materiais cuja entrada é proibida, descobertos pela colega de trabalho do acusado, que o delatou. Efetuada a entrega de todos os produtos oriundos da prática criminosa ao acusado, determinada mulher tentou entregar um envelope com a importância em espécie de R$ 4.000,00 correspondente ao pagamento por sua colaboração, tendo sido negado em razão do retorno da servidora Janete ao seu posto (sacola verde). As sacolas contendo a droga encontravam-se sob a guarda do réu, que não impediu a saída das mulheres que as trouxeram, o que somente poderia ser autorizado após o término das revistas.



    5) Comprovadas a materialidade dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e favorecimento real, através do auto de apreensão e dos laudos de exame de entorpecente, mídias das câmeras de segurança da unidade prisional, laudos de análise de equipamentos computacional portátil e a autoria, pela palavra de testemunhas idôneas, inarredável a responsabilização do autor pelos delitos imputados na denúncia. É cediço que a validade do depoimento policial como meio de prova e sua suficiência para o embasamento da condenação já se encontram assentadas na jurisprudência, conforme se extrai do teor do verbete nº 70 da Súmula desta Corte.



    6) No caso, a condenação do réu não foi baseada apenas nos depoimentos dos agentes da lei e nas filmagens do aparato de segurança do presídio, mas, também, na quebra de sigilo de seus dados telefônicos, ficando comprovado que o réu recebia das visitantes materiais ilícitos e proibidos e permitia que fossem entregues a seus destinatários.



    7) O crime de tráfico de entorpecente não exige para sua configuração a venda da substância entorpecente a terceiros ou a prova flagrancial do comércio ilícito. Precedentes.



    8) Tendo em conta que o apelante, por inúmeras vezes, praticou o crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e facilitou, reiteradamente, a entrada de aparelhos telefônicos em estabelecimento prisional, não há se falar na desistência voluntária ou tentativa.



    9) Não configura bis in idem a existência de coisa julgada acerca da associação para o tráfico dentro da unidade prisional e o delito de corrupção passiva, pelo qual foi condenado em ação penal distinta, já que se está diante de fatos distintos (embora com condutas semelhantes). Precedente.



    10) É cediço que a condenação por associação criminosa impede a aplicação da causa de diminuição de pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.



    11) Finalmente, a sentença merece ser mantida no tocante à decretação de perda de cargo público, com lastro no art. 92, inciso I, “a”, do Código Penal. Com efeito, o réu não apenas praticou crime grave, violando seu dever para com a administração pública, mas também o fez tendo por função justamente impedir o cometimento de delitos dentro do presídio que tencionava acobertar, mostrando-se tal conduta incompatível com a permanência nos quadros da Polícia Civil. Desprovimento do recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LV; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente